Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729285-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA CRISTINA MONTEIRO CANDIDO, BRENO LANDIM ANDRADE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYRA CRISTINA MONTEIRO CÂNDIDO E OUTRO contra decisão de ID 201095919 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão transitada em julgado estabeleceu expressamente os parâmetros de correção monetária e de juros; que a citação ocorreu em 25/4/2023; que, com o desprovimento da apelação interposta pela parte contrária, a majoração dos honorários sucumbenciais ficou a cargo exclusivo da parte vencida; que deve ser afastada a condenação por excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência, reconhecendo a correção do cálculo apresentado no cumprimento de sentença. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição da impugnação. Gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A parte agravante formulou, liminarmente, pedido de tutela da evidência, com fundamento no artigo 311, II, do Código de Processo Civil. O mencionado dispositivo autoriza a concessão da evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ocorre que a presente hipótese não corresponde à previsão legal. Vejamos. A discussão se refere à interpretação do dispositivo do acórdão proferido na fase de conhecimento, bem como à verificação do termo inicial da contagem dos juros de mora. Assim, inexiste tese vinculante a ser observada, a justificar a tutela da evidência pretendida. A despeito dessa constatação e observado o conjunto da postulação (artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil), admitir-se-á que a pretensão da parte agravante consiste na concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão em que foi reconhecido o excesso de execução até o julgamento colegiado. Em precedente, noticiado no informativo 763, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Sobre o mérito recursal, há dois pedidos distintos: o reconhecimento de que a parte contrária foi condenada ao pagamento do equivalente a 12% (doze por cento) de honorários sucumbenciais e de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é o dia 25/4/2023. Em relação à primeira questão, a Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela parte agravada, decidiu que, quanto aos ônus sucumbenciais, que: Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação (art. 85, §§2o e 11 do CPC), unicamente à parte apelante. Entendeu-se, na decisão agravada, que o aludido dispositivo representaria, em verdade, acréscimo da parte agravada no equivalente a 2% (dois por cento), uma vez que, no primeiro grau de jurisdição, as partes foram condenadas ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, metade para cada umas das partes, representando, ao final, 7% (sete por cento). Todavia, a literalidade do acórdão, com a condenação em 12% (doze por cento), unicamente para a parte agravada, é compatível com a interpretação exposta no agravo de instrumento. Em acréscimo, a fixação dos honorários sucumbenciais em valor inferior a 10% (dez por cento) representa violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Portanto, a interpretação consentânea com o título executivo judicial é aquela que impõe à executada o pagamento do equivalente a 12% (doze por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, na sentença, foi estabelecido como marco do cômputo a citação da ré. No caso, a citação ocorreu em 25/4/2023 (ID 156395875 dos autos de origem), sendo a contestação protocolada em 5/5/2023. Assim, assiste razão à parte agravante quando defende que o termo inicial dos juros de mora corresponde ao dia 25/4/2023 e não àquele estabelecido na decisão agravada. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano se forem mantidos os efeitos da decisão agravada, diante do reconhecimento do excesso de execução e da imputação de pagamento de honorários pela parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora